Tribunal: TJDFT
Processo: 0029421-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0029421-23.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO, BIAGIO SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR APELADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO, IVA RODRIGUES FERREIRA FERNANDEZ DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR, bem como por JOSÉ DE AGUIAR SANTORO e outros em face de sentença (id. 16040473) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0029421-23.2015.8.07.0007, julgou o feito nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade dos contratos de venda/cessão de direitos referentes à loja no 20, lote no 20, chácara no 323, Vicente Pires/DF, para o réu LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR (ID Num. 35448906 - Pág. 5 e ss., ID Num. 35449102 - Pág. 1 e ss.), e com isso desconstituir o negócio realizado. Ainda, para CONDENAR o réu LUCAS ANTÔNIO a devolver a posse do referido imóvel ao Espólio de BIÁGIO SANTORO, bem como determinar ao réu BRUNO DE AGUIAR SANTORO a devolver a posse dos apartamentos no 401 e 402, edificados no lote no 20, da CND 02, Ed. Porto Fino, Taguatinga/DF, ao requerido LUCAS ANTÔNIO. Todas as determinações acima deverão ser cumpridas no prazo de 30 dias. Na hipótese de impossibilidade de devolução dos apartamentos, fica assegurado ao réu LUCAS ANTÔNIO o direito de pleitear indenização em ação própria como esclarecido no bojo desta sentença. Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, condeno os requeridos LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR e BRUNO DE AGUIAR SANTORO ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do negócio (R$ 80.000,00, conforme ID Num. 35448906 - Pág. 5), nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. (...) (p. 9) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para corrigir erro material referente ao endereço do imóvel, passando a parte dispositiva a conter o seguinte teor: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade dos contratos de venda/cessão de direitos referentes à loja no 02, lote no 20, chácara no 323, Vicente Pires/DF, para o réu LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR (ID Num. 35448906 - Pág. 5 e ss., ID Num. 35449102 - Pág. 1 e ss.), e com isso desconstituir o negócio realizado. Ainda, para CONDENAR o réu LUCAS ANTÔNIO a devolver a posse do referido imóvel ao Espólio de BIÁGIO SANTORO, bem como determinar ao réu BRUNO DE AGUIAR SANTORO a devolver a posse dos apartamentos no 401 e 402, edificados no lote no 20, da CND 02, Ed. Porto Fino, Taguatinga/DF, ao requerido LUCAS ANTÔNIO. Todas as determinações acima deverão ser cumpridas no prazo de 30 dias. Na hipótese de impossibilidade de devolução dos apartamentos, fica assegurado ao réu LUCAS ANTÔNIO o direito de pleitear indenização em ação própria como esclarecido no bojo desta sentença. (...) (id. 16040477 – p. 1 e 2) Após inclusão do feito em pauta de julgamento, sobreveio aos autos pedido das partes para homologação de acordo e extinção do processo. É o relatório. DECIDO. Conforme petições de id. 22776522 (CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO e outros), id. 22791089 (LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR) e id. 22956290 (ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO e outros), as partes requerem a homologação do acordo extrajudicial consubstanciado no documento de id. 22776528. Saliento ainda que os advogados das partes subscritoras do referido termo de acordo possuem poderes específicos para transigir, consoante instrumentos de procuração e substabelecimentos de id. 16040262, id. 16040263, id. 16040264 (autores); id. 22258886 (Lucas Antônio Marques Júnior); id. 16040344 a 16040347 (Beatriz de Aguiar Santoro, Bruno de Aguiar Santoro, José de Aguiar Santoro e Biágio de Aguiar Santoro) e id. 16040452 (Espólio de Biágio Aguiar Santoro). Estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO DE ID. 22776528 noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT e JULGO PREJUDICADO os recursos de apelações interpostos (id. 16040479 e id. 16040484). Custas finais remanescentes, se houver, serão de responsabilidade de JOSÉ DE AGUIAR SANTORO e BRUNO DE AGUIAR SANTORO, nos termos da Cláusula Décima-Segunda do acordo (id. 22776528 – p. 4). Quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, deverão as partes observarem estritamente o que restou consignado no acordo ora homologado, em especial o disposto nas Cláusulas Décima-Primeira (id. 22776528 – p. 4) e Décima-Quinta (id. 22776528 – p. 5). Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora